Tribunal: TJMT
Processo: 1010015-91.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010015-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (AGRAVADO), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INSUFICIENCIA RESPIRATORIA – CARÊNCIA DE 180 DIAS – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Evidenciada a situação de necessidade da realização do procedimento médico de urgência na qual se encontra o beneficiário do plano de saúde, resta afastada a exigência do período de carência previsto no contrato, devendo, na hipótese, obedecer ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido nos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C da Lei Federal nº 9.656/98. 2. Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência de caução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer”
(Proc. nº 1009370-40.2024.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar à ré/agravante autorize/custeie a
“internação (conforme indicação médica anexa), junto ao hospital santa rosa apto a tratar da patologia que acomete (o autor/agravado) e gravidade do caso em tela”
(cf. Id. nº 209894678)

A agravante afirma o não preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela, sendo perfeitamente legitima a negativa de cobertura da solicitação, uma vez que ainda não concluído o período de carência contratualmente estipulado, na medida em que
“a parte autora teve contrato cancelado por inadimplência em abril do ano de 2021; realizou pedido de cancelamento de seu plano de saúde em novembro do ano de 2023; e iniciou um novo contrato em março do ano de 2024”
tendo realizado a solicitação de internação no dia 11/03/2024, mesmo
“ciente quanto ao período de carência contratual” de “180 dias para Internações Clínicas e Cirúrgicas”
além disso, que o tratamento postulado não se enquadra em hipótese de urgência ou emergência, exceções contratuais de atendimento sem restrição temporal.

Acrescenta que a recusa em fornecer o tratamento não envolve conduta profissional médica, mas apenas cumprimento de exigências legais e contratuais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, assim, inferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, ou, ao menos
“seja determinado aa agravado que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado”
; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 209891680).

A decisão vinculada ao Id. nº 210851678 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 214337156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, é lícito à operadora de plano de saúde estabelecer prazo de carência para cobertura de exames e de doenças pré-existentes. Contudo, é dispensado o prazo de carência contratual, sendo obrigatória a cobertura e o atendimento necessário quando o estado de saúde do segurado, de urgência/emergência, coloca-o em risco de vida ou lesões irreparáveis, hipótese em que a carência a ser cumprida é de 24 horas, conforme estabelecem os artigos 12, inciso V, alínea “c” e 35-C da Lei Federal nº 9.656/98.

Ademais, considerando o prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, no caso de doença ou lesão preexistente, não prevalece nos casos de urgência ou emergência.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA PARA AMBAS AS ALÍNEAS (A E C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que se posiciona no sentido de que o prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência. 2. O verbete sumular n. 83 do STJ não se aplica apenas aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, sendo também aplicável aos recursos fundados na alínea a. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1224156 SP 2017/0320606-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2018)

Segundo a petição inicial, o autor foi diagnosticado com insuficiência respiratória, sendo recomendando
“pela Dra. Cristina Gama com consultório especialista em clínica médica (...) o tratamento de ECODOPPLERCARDIOGRAMA, FE 31% qualidade técnica limitada pelo biótipo com regurgitação da órtica leve mitral e tri postigo moderada, interventricular comum da presenta de marca-passo”
em caráter de urgência (cf. Id. nº 209894676).

Assim, não há como acolher a tese defendida pela operadora de plano de saúde, ao menos nesta fase de cognição sumária, pois estamos diante de uma enfermidade que, por si só, já é suficiente para demonstrar a urgência/emergência na realização do tratamento.

Logo, evidenciada a situação de necessidade de realização do tratamento, na qual se encontra a beneficiária do plano de saúde – em razão da urgência - resta afastada a exigência do período de carência previsto no contrato, devendo, na hipótese, obedecer ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido nos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C da Lei Federal nº 9.656/98.

A propósito:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA /EMERGÊNCIA – RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA A SITUAÇÃO DE RISCO E A EMERGÊNCIA/ URGÊNCIA – PACIENTE IDOSO COM PICOS DE HIPOTENSÃO – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PARA VÁRIOS EXAMES, CASO AGRAVAMENTO UTI – ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO DE 12 HORAS – ABUSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ante a urgência evidenciada, com a declaração do médico, não há que se falar em cumprimento de lapso de carência, aplicando, dessa forma, o preceito estipulado no art. 35-C, da Lei 9.656/98
. Nos termos da súmula 302 do STJ “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.” (TJ/MT - RAI 1000694-71.2020.8.11.0000, Des. Rel. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (
grifei
e
negritei
)

Por fim, melhor sorte não socorre à agravante quanto ao pedido de prestação de caução pelo agravado, isto porque, o seu arbitramento tem lugar quando circunstâncias tais como risco, dúvida ou ausência de provas convençam o magistrado da necessidade de uma garantia, em tais hipóteses, nos termos do §1º do art. 300 do CPC/15 conforme o caso, pode-se exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

No caso, entretanto, diante da imprescindibilidade do cumprimento da medida de plano, aliada à probabilidade do direito invocado, afigura-se dispensável a prestação de caução por parte da agravada.

Ademais, não se mostra razoável tal exigência, pois o plano de saúde é pago justamente para o beneficiário não precisar desembolsar valores vultosos no momento que precisam de tratamento médico.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024